Tribunal: TJMT
Processo: 0014967-19.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014967-19.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR - CPF: 003.743.751-86 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0014967-19.2015.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - CAPITAL

APELANTES:

RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
1. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL
– INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA POR POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA

- NULIDADE NÃO APARENTE –
2. RECEPTAÇÃO –
PROVA DA MATERIALIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR – SUFICIÊNCIA – ART. 158 DO CPP –
3.

TRÁFICO DE DROGAS –
ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS, APREENSÃO DA DROGA, PETRECHOS DE PESAGEM E EMBALAGENS, ÁLIBI NÃO COMPROVADO PELA DEFESA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
4. REINCIDÊNCIA
– FATO POSTERIOR – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – REDUÇÃO PENAL IMPOSITIVA -
5. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA
– MANTENÇA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – MAUS ANTECEDENTES -
6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, ainda que na ocasião não tenha sido possível realizar a prisão em flagrante delito, na situação em que se evidenciam fundadas razões da ocultação de veículo automotor no interior da residência, sinalizada pelas informações prestadas por policiais militares, elementos de convicção idôneos a dispensar ordem judicial de busca domiciliar.

2. Receptação. A materialidade do crime de receptação pode se assentar na juntada de boletim de ocorrência dando conta da subtração anterior do veículo automotor apreendido, bem como, no depoimento de policial militar confirmando o fato.

3. Tráfico de drogas.

Em processo penal, é da defesa a prova do álibi de que o apelante não mora na residência e nem é dono dos 595g de maconha, escondidos na geladeira, bem como, das centenas de cápsulas vazias de cocaína espalhados pelo quintal, e duas balanças de precisão e utensílios domésticos com vestígios de cocaína, e ainda, um veículo automotor roubado dias antes, todos encontrados e apreendidos no interior do imóvel.

4. O crime posterior não permite a caracterização da reincidência. Inteligência do art. 63 do CP.

5. A reiteração delitiva em crime anterior grave, como é o caso do homicídio qualificado, determina o regime inicial fechado como forma de prevenção e repressão delitiva, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.

6. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0014967-19.2015.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - CAPITAL

APELANTES:

RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de
apelação criminal
interposto pela defesa de
Ricardo de Barros Del Barco Júnior
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Rodrigo Bassi Saldanha, colima a anulação da ação penal ou a reforma da sentença constante do id. 78942991, pp. 91-112, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0014967-19.2015.8.11.0042 (cód. 410290) da 9a Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a denúncia e o condenou pelos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
07 anos e 07 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
664 dias-multa, valor unitário mínimo
, por fatos ocorridos no dia 21/4/2014, na residência situada na rua Sinop, n. 21, quadra 16, bairro Parque Amperco, em Cuiabá, ocasião em que recebeu e ocultou para si um veículo VW/Saveiro, branco, placas NEC-0996, objeto de roubo, bem como mantinha sob depósito 595g de maconha, bem como duas balanças de precisão, uma tesoura metálica e 26 tubos PCR com resquícios de cocaína.

Nas razões constantes do id. 78944955, a defesa postula a anulação da ação penal desde a fase inaugural, considerando a busca domiciliar realizada na residência do apelante sem autorização judicial.

De acordo com o turno defensivo, “[...]
forçoso é reconhecer a ilicitude da prova obtida através da ação da polícia militar uma vez que a suposta apreensão da droga se deu no domicílio do Recorrente sem sua autorização para ingresso na residência e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, que estabelece que tais provas são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo posto que obtidas em violação a normas constitucionais ou legais
” [id. 78944956, p. 9].

Postula, ainda, a absolvição por anemia probatória [art. 386, VII, do CPP] em relação ao tráfico de drogas, calcada na negativa de autoria em Juízo do apelante, bem como pela ausência de confirmação nos depoimentos policiais, de que a droga pertencesse ao apelante, vez que apenas assinalaram em Juízo o encontro da droga.

Quanto ao crime de receptação, assere inexistir prova de que o veículo apreendido seja produto de origem ilícita, pois, tratando-se de crime parasitário, exige a ocorrência de um crime anterior, do qual se obtém o objeto material do art. 180,
caput
, do CP.

“
Não consta nenhum documento, como Boletim de Ocorrência do delito anterior, número da Ação Penal, Extrato do SINESP ou Relatório do Detran com advertência de veículo produto de roubo
” [id. 78944956, p. 15].

Assim, pede a caracterização de hipótese de absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP.

Pede, ainda, a redução da fração de elevação da pena na segunda fase da dosimetria penal, ante a ocorrência da reincidência, por se mostrar desproporcional e irrazoável.

Por último, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, pois “[...]
as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao Apelante, tendo em seu desfavor apenas a reincidência, o que não obsta a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea “b” do Código Penal
” [id. 78944956, p. 19].

Por último, anota, ainda, que:

“
Para efeito de serem expressamente ventilados no venerando acórdão a ser prolatado por essa Colenda Turma e para fins das Súmulas n.o 282 e Súmula n.o 356 do Supremo Tribunal Federal, PREQUESTIONA-SE, PREQUESTIONA-SE, os dispositivos do artigo 157 todos do Código de Processo Penal, artigo 5.o, incisos IV, XI, LIV e LVI da Constituição Federal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Bem como, seja manifestado na ementa o artigo 386, incisos III, VII do Código de Processo Penal, artigo 33, caput e artigo 42, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 33, artigo 59, artigo 180, todos do Código Penal
” razões, p. 22].

Em contrarrazões [id. 78944958], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados nos apelos defensivos, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

Quanto ao pedido de nulidade processual por busca domiciliar desautorizada na residência do apelante e de absolvição por ambas as condutas ilícitas, salienta que o ingresso na residência só foi realizado porque os policiais observaram o veículo subtraído no interior do imóvel, motivando a incursão policial que determinou o ingresso não consentido no local. Ainda, sustenta que, malgrado o apelante não estivesse no imóvel naquele momento, foram encontrados documentos pessoais dele e da esposa Jéssica, comparecendo ao local, inclusive, o advogado de defesa do casal, Dr. Gustavo Farias Saber. Além disso, em entrevista velada a moradores da região, os policiais descobriram que o apelante é conhecido traficante, determinando assim a persecução penal e a consequente condenação.

Quanto à pretendida redução da pena e abrandamento do regime inicial de cumprimento, salientou que a reprimenda foi aplicada de modo proporcional e razoável, desmerecendo reparos, inclusive porque o apelante é portador de maus antecedentes e reincidente específico.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de pesquisa no id. 79131972 não apontou feitos capazes de ensejar a distribuição por prevenção.

A certidão no id. 79131973 apontou que o processo e julgamento do apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
desprovimento do apelo
:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – Preliminar – Nulidade – Violação de domicilio – Direito Constitucional – Descabimento - Policias adentraram na residência através de fundadas suspeitas de crime de drogas – crime permanente – estado de flagrância. Absolvição – droga não pertencia ao Apelante – Impossibilidade – Provas suficientes para manutenção do édito condenatório. Crime de Receptação – Prova da ausência de conhecimento acerca do produto de crime encontrado em sua posse, cabe ao Apelante, bastando para a configuração do crime a existência de que o bem é fruto de ilícito antecedente e a posse do bem em poder do Apelante. Regime inicial de cumprimento de pena no semi-aberto – descabimento – regime fixado com base no artigo 33 do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
” [parecer, id. 79399459, pp. 1-2].

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021